Tribunal: TJDFT
Processo: 0007344-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0007344-83.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: JOSE LUIZ BACCAN, RITA DE CASSIA TRASFERETTI Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tegra Incorporadora S.A. (Brookfield Incorporações S.A.); TGMB 040 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. (MB Engenharia Spe 040 S/A) e Alvorada Empreendimentos e Participações S/A (ID no 15196989) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (ID no 14937530). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Rita de Cassia Trasferetti e José Luiz Baccan, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro